Tribunal: STF
Processo: HC 81790
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO

DE NULIDADE DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO IMPRÓPRIA.
I.  - Sentença motivada. No tocante à fixação da pena é que
a sentença deve ser corrigida, o que ocorreu no habeas corpus
julgado pelo STJ.
II.  - A alegação de inépcia da denúncia deve ser feita no
momento processual adequado, vale dizer, antes de proferida a
sentença condenatória.
III. - H.C. indeferido.